Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO NULO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados em ação de nulidade contratual e responsabilização civil, para (I) reconhecer a nulidade e decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes; (II) desconsiderar a personalidade jurídica da empresa contratada para atingir os bens dos sócios; e (III) condenar solidariamente os réus a restituírem a quantia investida, com correção monetária e juros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o apelante ostenta legitimidade passiva na ação de nulidade contratual cumulada com pedido de restituição de valores; e (II) estabelecer se há responsabilidade civil solidária do apelante pelos danos materiais decorrentes da nulidade do contrato de investimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes possui objeto ilícito, pois configura esquema de pirâmide financeira, atraindo a nulidade prevista no art. 166, II, do Código Civil.
4. A atuação do apelante extrapola a mera intermediação de pagamentos, evidenciando participação ativa na formalização do contrato e na indução da autora ao investimento, conforme documentos, áudios e depoimentos testemunhais constantes dos autos.
5. No áudio Id. 70289153, o apelante se apresenta como sócio da empresa e afirma que tem como “função principal” o pagamento dos investidores e a gestão dos contratos, do início ao fim do negócio jurídico, acrescentando que, caso a autora viesse a realizar o investimento, seria ele o responsável pela transferência dos valores da sua conta bancária, celebração do negócio jurídico e pagamento dos dividendos, até a devolução do capital, confirmado sua participação na cadeia de fornecedores.
6. A responsabilidade solidária entre os réus decorre da integração comum na cadeia de consumo, conforme os artigos 7o, parágrafo único, e 25 do Código de Defesa do Consumidor.
7. O relatório preliminar da Polícia Federal não possui força probatória suficiente para afastar a responsabilidade do apelante, pois não analisa os fatos apurados na presente ação e não possui efeito vinculante.
8. A existência de processo falimentar não impede a continuidade da ação de conhecimento voltada à declaração de nulidade contratual e apuração de responsabilidade civil por quantia ilíquida, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
A configuração de pirâmide financeira torna nulo o contrato de investimento, por possuir objeto ilícito, nos termos do art. 166, II, do Código Civil.
Responde solidariamente por danos materiais o agente que, mesmo não figurando formalmente no contrato, atua diretamente na captação de investidores e na formalização do negócio jurídico nulo.
A integração à cadeia de fornecimento, nos moldes do CDC, atrai a responsabilização solidária dos participantes pelos danos causados ao consumidor.
A existência de processo falimentar não impede o prosseguimento de ação declaratória de nulidade contratual e de responsabilização civil por quantia ilíquida.
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 166, II; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25; CPC, arts. 1.012, 1.013, caput, 85, § 11, e 1.026, § 2o; e Lei 11.101/2005, art. 6o, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência específica citada no acórdão analisado.